Tribunal: TJDFT
Processo: 0017918-80.2016.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0017918-80.2016.8.07.0003 RECORRENTE: JOSÉ MARIA ALVES SILVA RECORRIDOS: MARCOS MATOS DA ROCHA e OUTROS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LESÃO CONTRA CREDORES. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. EXISTÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE. CONVENCIMENTO FORMADO PELO CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS. RECURSOS DOS RÉUS NÃO CONHECIDOS E RECURSO DO AUTOR CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO. 1. A fraude contra credores consiste em defeito do negócio jurídico praticado com a finalidade de ocultar os bens do devedor contra possível execução. A declaração da anulabilidade, portanto, visa proteger interesse do credor em ter seu crédito satisfeito. 2. Há, portanto, dois elementos que devem ser analisados na alegação de fraude: um primeiro de ordem objetiva, consistente na lesão aos credores; outro de ordem subjetiva, consistente no conhecimento do adquirente da situação de insolvência do devedor. 3. Ambos os elementos devem ser demonstrados com prova suficiente da lesão e do conhecimento sobre a insolvência. Nesse sentido, a situação deve ser analisada de acordo com todo o conjunto probatório, principalmente no que se refere à existência do elemento subjetivo. Por se tratar de animus existente no íntimo do indivíduo, deve ser aferido com base num padrão de conduta do qual se possa inferir o conhecimento do adquirente sobre a insolvência. 4. No caso, a alienação de imóvel posteriormente à constituição do crédito associado ao baixo preço do bem em comparação ao valor de mercado e a alegação de que o repasse de recursos foi para pagamento da compra e venda, quando se tratava de empréstimo são elementos que evidenciam a intenção de ocultar o bem de eventual execução. Considerado isso, não há qualquer erro no julgamento do Juízo de Origem. 5. Recursos dos réus não conhecidos. Recurso do autor conhecido, mas não provido. O recorrente alega violação aos artigos 158, 162, 165 e 957, todos do Código Civil, sustentando que “apesar de reconhecer a ocorrência da conduta fraudulenta por parte dos réus, o Acordão Recorrido permitu que o réu partícipe do ato fraudulento fosse beneficiado com o produto do seu ato ilícito, em detrimento do credor que manejou a Ação Pauliana, que ostenta a mesma categoria de credor quirografário.” Assevera, ainda, que “a fraude contra credores reconhecida por meio de Ação Pauliana, torna ineficaz o ato de transferência do bem alienado em relação ao autor da ação.” (id 20343188, pág. 2). Embora não tenha fundamentado o recurso na alínea “c” do permissivo constitucional, colaciona ementas de julgados do STJ em abono à sua tese. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial reúne condições de trânsito. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional que merece a apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012